Tribunal: TJBA
Processo: 0507741-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507741-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERALDO DE SOUZA CARDOSO

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE USO INCOMPATÍVEL DO VEÍCULO COM O QUESTIONÁRIO DE RISCO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALTA DE PROVA DE CIÊNCIA EFETIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O FEITO E CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, NOS LIMITES DA TABELA FIPE, DESCONTADOS OS DÉBITOS DO VEÍCULO, ANTERIORES AO SINISTRO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, NOS TERMOS DESTE VOTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Geraldo de Souza Cardoso contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face da Azul Companhia de Seguros Gerais, com fundamento na suposta utilização indevida do veículo segurado para fins comerciais. A sentença considerou legítima a negativa da seguradora à indenização securitária, ante descumprimento das condições pactuadas. O apelante sustenta cerceamento de defesa por impossibilidade técnica de participar da audiência e aponta ausência de prova da ciência efetiva sobre cláusulas limitativas do contrato.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência do autor à audiência virtual; (ii) examinar se a seguradora comprovou adequadamente a ciência do consumidor acerca das cláusulas restritivas de cobertura securitária.

III. Razões de decidir

1. A ausência do autor à audiência, realizada por meio virtual, não configura cerceamento de defesa quando demonstrada a responsabilidade da parte por falha técnica não atribuída ao sistema do Tribunal, sobretudo quando previamente anuída a forma de realização do ato.

2. A aplicação da pena de confesso não produz efeitos absolutos, sendo limitada à matéria de fato e podendo ser elidida por prova documental constante dos autos.

3. É dever do fornecedor, nos termos do art. 6º, III, do CDC, prestar informação clara, adequada e ostensiva ao consumidor, especialmente quando se tratar de cláusula limitadora de direito.

4. A ausência de assinatura do autor na apólice ou no questionário de risco inviabiliza a imputação de conduta dolosa ou culposa que justifique a negativa de cobertura, dada a inexistência de prova inequívoca de sua ciência sobre os efeitos das declarações ali contidas.

5. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na jurisprudência de que cláusulas restritivas de cobertura em contratos de adesão somente produzem efeitos quando comprovadamente informadas e aceitas pelo consumidor.

6. Diante da falha no dever de informação e da ausência de comprovação da má-fé do segurado, é devida a indenização securitária nos termos da Tabela FIPE, descontados os débitos vinculados ao veículo até a data do sinistro.

7. Inviável o pedido de devolução do prêmio pago, uma vez que o contrato gerou cobertura efetiva durante sua vigência, sendo o pagamento a contraprestação devida pelo risco assumido pela seguradora.

8. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a assinatura do contrato, com incidência de juros de mora desde a citação, à razão da taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte para julgar parcialmente procedente o feito e condenar a parte ré ao pagamento da indenização securitária, nos limites da Tabela FIPE, descontados os débitos do veículo, anteriores ao sinistro, com correção monetária e juros de mora, nos termos deste voto.

Tese de julgamento:

1. A ausência do autor à audiência virtual, sem comprovação de falha do sistema e com prévia anuência quanto à forma de realização, não configura cerceamento de defesa.

2. A pena de confesso aplicada por ausência do autor à audiência tem presunção relativa, limitada à matéria de fato.

3. É inválida a cláusula limitativa de cobertura securitária não suficientemente clara e não formalmente aceita pelo consumidor.

4. A negativa de cobertura securitária não se sustenta quando ausente prova inequívoca da ciência do consumidor sobre as restrições contratuais, especialmente em contratos de adesão.

5. É devida a indenização securitária nos termos da Tabela FIPE, descontados débitos vinculados ao veículo anteriores ao sinistro.

6. Não cabe devolução do prêmio pago quando o contrato de seguro gerou cobertura durante sua vigência.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389 e 405; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 46 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Recurso Inominado nº 0007355-76.2022.8.16.0064, j. 02.12.2023; TJ-SC, AC nº 0501361-23.2013.8.24.0025, j. 04.12.2018; TJ-MG, Apelação Cível nº 5028861-21.2022.8.13.0027, j. 05.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1014611-10.2022.8.26.0344, j. 28.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507741-55.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante GERALDO DE SOUZA CARDOSO e como apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03